Tribunal: TCU
Processo: 000.230/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Adilson de Jesus Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 1076/2022-TCU-Segunda Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 3272/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 1076/2022-TCU-Segunda Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 3272/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas de Sr. Adilson de Jesus Santos, com fundamento nos arts. 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8443/1992, dando-lhe quitação plena; e 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente.